Tribunal: CARF
Processo: 12448.722602/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722602/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.368 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
ELSON RODRIGUES PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Trata-se de impugnação protocolizada pelo interesssado, contra Lançamento de
Ofício no 2012/687711540195138 relativo ao Exercício de 2012 Ano Calendário 2011
que resultou em crédito tributário no montante de R$ 36.823,92 , sendo R$ 29.086,83
de Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita 0211), R$ 5.817,36 de Multa de
Mora e de R$ 1.919,73 de Juros de Mora, calculados até 28/02/2013, conforme
Notificação de Lançamento fls. 09/12.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 10, versando sobre a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722602/2013-74
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722602/2013-74

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 18/02/2013 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 61, tendo protocolizado a impugnação de
fls. 02/07 em 14/03/2013, onde afirma:
Com relação a infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte (fl. 10), glosa do valor de R$ 34.354,09 o interessado em síntese afirmou:
“...Improcedente a imposição fiscal em razão de inadequada fundamentação,
pelo fato do valor objeto de cobrança estar com exigibilidade suspensa de acordo
com o artigo 151, II do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior
Tribunal de Justiça, conforme petição inicial, liminar, sentença, acórdãos e extrato da
CEF constando depósitos judiciais...”
“...Se presume que a glosa... nada mais é do que o Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) que se encontra a disposição do Juízo no processo no
2004.51.01.014404-6 em trâmite na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro...”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls.
13/59.
Em 17 de dezembro de 2014, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela
DRJ/RJO, conforme acórdão n. 12-71.330 (e-fls. 81), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL. EXCLUSÃO DOS RENDIMENTOS COM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a impugnação do sujeito
passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação judicial e a
impugnação administrativa..
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 48, no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722602/2013-74

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explica-se.
A instância a quo deferiu parcialmente o pleito do ora Recorrente apresentado na
impugnação, valendo-se dos seguintes fundamentos principais:
Da infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte
‘Glosa do valor de R$ 34.354,09 indevidamente compensado a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo.’ (fl. 10)
‘CPF Beneficiário: 043.748.517-04 ; Fonte Pagadora: Fundação Vale do Rio
Doce de Seguridade Social VALIA ; CNPJ 42.271.429/0001-63 ; IRRF informado em
Dirf: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 34.354,09 ; IRRF Glosado: R$ 34.354,09.’ (fl.
10)
A defesa alegou, inicialmente, que o IRRF estaria comprovado pelos extratos de
Depósitos Judiciais de fl. 59. Na impugnação (fls. 02/07) afirmou o impugnante que o
IRRF glosado pela Fiscalização no valor total de R$ 34.354,09 estaria com
exigibilidade suspensa.
Da análise dos autos, assim como das informações existentes nos sistemas
informatizados da Receita Federal, constata-se, estreme de dúvidas, que a glosa de
IRRF, de R$ 34.354,09 efetuada pela fiscalização, refere-se ao imposto depositado
judicialmente, incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor tributável
de R$ 160.520,36 , os quais tiveram a exigibilidade suspensa, de acordo com a
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf Ano Calendário 2011 de
fls. 79/80 emitida pela pessoa jurídica Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade
Social VALIA CNPJ 42.271.429/0001-63.
O tratamento tributário dos rendimentos com exigibilidade suspensa, e do
correspectivo IRRF depositado judicialmente, encontra-se disciplinado pela Solução
de Consulta Interna COSIT no 9, de 18 de março de 2013, publicada no sítio da
Receita Federal na Internet em 24 de abril de 2013, cuja conclusão, que vincula essa
instância administrativa de julgamento, nos termos do art. 8o da Portaria RFB no 379,
de 27/03/2013, seguem transcritos:
Conclusão
29. De todo o exposto, conclui-se que:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722602/2013-74

29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a
título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não
se verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Da análise dos autos, verifica-se que a Autoridade Lançadora glosou o IRRF, de
R$ 34.354,09 , depositado judicialmente, em conformidade com orientação normativa
mencionada. Não obstante, deixou de excluir, da base de cálculo do imposto, os
correspectivos rendimentos com exigibilidade suspensa, de R$ 160.520,36 (DIRF às
fls. 79/80), declarados pelo contribuinte em sua DIRPF, às fls. 63/68.
Do exposto, em acréscimo à glosa de IRRF, exclui-se os correspectivos
rendimentos de R$ 160.520,36 , por terem tido a exigibilidade suspensa. Face ao
exposto, assiste razão em parte ao interessado em sua impugnação.
Conclusão
O Demonstrativo a seguir refere-se ao cálculo do Ajuste Anual para o Exercício
de 2012 Ano Calendário 2011, considerando-se a análise acima, pertinente a infração
de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, constante da
Notificação de Lançamento no 2012/687711540195138 de fls. 09/12.
(...)
Por oportuno, registre-se que eventuais conseqüências da decisão judicial
transitada em julgado, proferida no processo judicial em referência, mesmo que já
tenha ocorrido, no que diz respeito à natureza tributável dos rendimentos em
referência, bem como à destinação do imposto depositado judicialmente, não são
suscetíveis de serem conhecidas por essa instância administrativa de julgamento, que
carece de competência para apreciar matéria submetida à decisão do Poder Judiciário,
consoante entendimento exarado no Ato Declaratório Normativo (ADN) no 03, de
14/02/1996, da Coordenação Geral do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal, in verbis:
(...)
Isso posto, voto por julgar Procedente em Parte a impugnação do interessado,
razão pela não há Saldo de Imposto a Pagar ou a Restituir ao interessado
(Demonstrativo acima), sem embargo do dever atribuído à unidade de origem de
acompanhar e cumprir as decisões judiciais emergentes do processo judicial no
2004.51.01.014404-6 em trâmite na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro (fls. 13/59).
No Recurso Voluntário, o Recorrente não contesta os fundamentos denegatórios
de parte do pleito expressos no acórdão de impugnação, limitando-se a reproduzir literalmente os
fundamentos da Impugnação, os quais não fazem referência ou atacam os argumentos e a base
normativa que constituíram as razões de decidir do julgamento exarado pela instância a quo.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722602/2013-74

As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão que reconheceu parcialmente o pleito, o recurso não merece ser conhecido, devido ao
óbice da preclusão, a teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.368 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722602/2013-74

conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ademais, como apontado no acórdão recorrido, o crédito tributário com
exigibilidade suspensa foi excluído dos rendimentos tributáveis, cabendo ao contribuinte
aguardar decisão definitiva do Poder Judiciário sobre a questão.
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, o recurso não merece ser conhecido.

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 114
DF CARF MF
Original